Tribunal: TJES
Processo: 0000675-56.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000675-56.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000675-56.2015.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOSE SOARES FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. SERVIDORES REPROVADOS EM CERTAME. NULIDADE DE NOMEAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA.
DISTINGUISHING
DO TEMA 476/STF. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS FUNCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, CONSULTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e particulares, visando à declaração de nulidade de nomeações de servidores investidos em cargos de vigia sem aprovação válida no concurso público regido pelo Edital nº 001/2001, bem como à exoneração dos ocupantes. O juízo de origem manteve os vínculos funcionais em razão dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão da aposentadoria ou falecimento dos servidores demandados; e (ii) estabelecer se a teoria do fato consumado, aliada aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pode justificar a manutenção de servidores investidos irregularmente em cargos públicos há mais de duas décadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria dos apelados e o falecimento de dois dos réus não acarretam perda superveniente do objeto, pois eventual declaração de nulidade da investidura funcional pode repercutir diretamente sobre proventos de aposentadoria e pensão por morte derivados do vínculo funcional questionado.

4. O ato de investidura em cargo público sem aprovação válida em concurso afronta diretamente o art. 37, II, da Constituição Federal e configura situação flagrantemente inconstitucional, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

5. A pretensão deduzida em ação civil pública voltada à proteção do princípio constitucional do concurso público é imprescritível, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

6. O Tema 476 do STF afasta a aplicação da teoria do fato consumado para manutenção de candidato não aprovado investido no cargo por força de decisão judicial precária posteriormente revogada.

7. O caso concreto apresenta
distinguishing
em relação ao Tema 476 do STF, pois os apelados foram nomeados por atos administrativos regulares praticados pela Municipalidade, e não por força de decisão judicial liminar ou provisória.

8. A permanência dos servidores por aproximadamente vinte anos no exercício das funções públicas, sob presunção de legitimidade dos atos administrativos, aliada à demora estatal na apuração definitiva da controvérsia, autoriza a incidência excepcional dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da razoável duração do processo.

9. A desconstituição dos vínculos funcionais após mais de duas décadas de exercício penalizaria os servidores por situação decorrente da própria inércia administrativa, circunstância que justifica a preservação do status quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria ou o falecimento do servidor não implicam perda superveniente do objeto quando a controvérsia sobre a validade da investidura funcional repercute sobre benefícios previdenciários dela decorrentes.

2. A investidura em cargo público sem aprovação válida em concurso público constitui ato inconstitucional imprescritível.

3. A teoria do fato consumado não se aplica, em regra, à manutenção de candidato não aprovado em concurso público investido por decisão judicial precária.

4. A manutenção excepcional de vínculo funcional irregular pode ser admitida quando a nomeação decorre de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e o exercício do cargo perdura por longo período em razão da demora estatal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e III; CPC, art. 485, IX; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.518.267/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10.06.2020, DJe 17.06.2020; STF, MS nº 28.279, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 16.12.2010; STF, RE nº 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Tema 476 da Repercussão Geral, j. 07.08.2014; STF, MS nº 30.662 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 1.028/1.030), ver reformada a sentença (fls. 1.026/1.026-verso) que, em sede de ação civil pública para declaração de nulidade ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, CONSULTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, JOSE SOARES FILHO, JUSTINO AUGUSTINHO e EVANIR BARCELOS ABREU
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo no cargo os servidores investidos por força do Edital nº 001/2001 do Município de Atílio Vivácqua, sob o fundamento da segurança jurídica e razoabilidade.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso, conforme o art. 37, II da CF; (ii) os apelados José Soares Filho e Justino Augustinho foram reprovados no certame, obtendo notas inferiores à mínima exigida, fato comprovado por auditoria do Tribunal de Contas (TCEES); (iii) a manutenção no cargo sob o fundamento de “fato consumado” viola o regime constitucional e contraria o Tema 476 do STF; (iv) a ausência de documentos originais, alegadamente extraviados pela municipalidade, não pode sanar a ilegalidade de candidatos que sequer alcançaram a pontuação necessária.

Apesar de devidamente intimados, apenas o
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
apresentou contrarrazões no ID 12867835, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, inserido no ID 16206493, pelo provimento do recurso.

Após a determinação de inclusão em pauta de julgamento, o
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
requereu a extinção do feito, por perda superveniente do objeto, sob o fundamento, em síntese, de que os apelados se aposentaram ou faleceram no curso da ação (ID 17715686).

Devidamente intimado para se manifestar sobre a petição retro, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo afastamento da alegação de perda superveniente do objeto (ID 19685348).

DA INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO (REJEIÇÃO DA PETIÇÃO ID 17715686)

Compulsando os autos, verifico a petição protocolada sob o
ID 17715686
, por meio da qual se suscita a perda superveniente do objeto da presente demanda, sob o argumento de que a passagem dos apelados para a inatividade (aposentadoria) ou o óbito de um dos requeridos esvaziaria o interesse processual quanto ao pedido de exoneração.

Entretanto, tal tese não merece prosperar.

Depreende-se das informações prestadas pelo próprio
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA
que o apelado
JOSÉ SOARES FILHO
aufere proventos de aposentadoria decorrentes diretamente do cargo público objeto da controvérsia. De igual modo, noticia-se que a viúva do requerido
JUSTINO AUGUSTINHO
é beneficiária de pensão por morte instituída em razão do vínculo funcional ora questionado.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a eventual declaração de nulidade do ato de nomeação e posse — por ausência de aprovação em concurso público (Art. 37, II, CF) — em tese, opera efeitos que transcendem a simples ocupação física do cargo. Caso julgados procedentes os pedidos exordiais, o reconhecimento da nulidade do ato originário poderá influenciar diretamente na higidez e na manutenção dos benefícios previdenciários (proventos e pensão), uma vez que estes pressupõem a validade da investidura funcional que lhes deu causa.

In casu
, não se verifica a perda do objeto, porquanto a análise da situação jurídica dos apelados exige, necessariamente, a apreciação das circunstâncias de fato e de direito anteriores ao jubilamento ou ao falecimento. Subsiste, portanto, o interesse processual do Ministério Público em obter um provimento jurisdicional que declare a validade ou a nulidade do vínculo originário, cujos reflexos patrimoniais e jurídicos continuam a projetar-se no tempo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda de objeto aventada na petição de
ID 17715686
, mantendo o regular processamento do feito para exame do mérito recursal.

MÉRITO

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, reputo pertinente tecer considerações acerca da tramitação da demanda na origem.

Trata-se de
Ação Civil Pública para Declaração de Nulidade
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA
,
CONSULTEC EMPRESARIAL LTDA
,
JOSÉ SOARES FILHO
,
JUSTINO AUGUSTINHO
e
EVANIR BARCELLOS ABREU
. Na exordial, o
Parquet
alega a existência de irregularidades no concurso público regido pelo Edital nº 001/2001, sustentando que os réus
JOSÉ SOARES, JUSTINO e EVANIR
ocupam cargos de vigia sem terem sido devidamente aprovados no certame, conforme apontado em investigações que culminaram na negativa de registro das admissões pelo Tribunal de Contas do Estado (TCEES).

Nesse passo, requereu a declaração de nulidade das nomeações e a condenação dos réus na obrigação de fazer consistente na exoneração dos servidores irregularmente investidos, com efeitos
ex tunc
.

Devidamente citados, apenas o requerido
JOSÉ SOARES FILHO
apresentou contestação (fls. 889/920), enquanto os réus
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, JUSTINO AUGUSTINHO e CONSULTEC EMPRESARIAL LTDA
permaneceram silentes, sendo decretada a sua
revelia
à fl. 930.

No curso da instrução, confirmou-se o falecimento do réu
EVANIR BARCELLOS ABREU
, ocorrido em 08/03/2010, conforme certidão de óbito acostada à fl. 940. Diante desse fato, o juízo
a quo
proferiu a
decisão parcial de mérito de fls. 948
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação a
EVANIR BARCELLOS ABREU
, nos termos do art. 485, IX, do CPC, determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais réus.

Após a apresentação de réplica (fls. 942/943) e a manifestação do Ministério Público pelo julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença de fls. 1.026/1.026v. O magistrado singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, fundamentando que, embora atos nulos não se convalidem pelo tempo, a desconstituição de nomeações que perduram há mais de duas décadas (desde 2002) revela-se desproporcional e violaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de nulidade e exoneração.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da legalidade da manutenção de servidores nos cargos de vigia do Município de Atílio Vivácqua, os quais teriam sido investidos sem a devida aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 001/2001, tendo o Tribunal de Contas local denegado o registro das admissões anos após a posse.

Ab initio
, sublinhe-se que a tese de prescrição ou decadência articulada pelos réus em primeiro grau não merece acolhida. Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, as situações flagrantemente inconstitucionais — como a investidura em cargo público efetivo sem aprovação em certame — não são passíveis de convalidação ou estabilização pelo decurso do tempo.

O ato administrativo nulo por violação direta ao princípio do concurso público é imprescritível, visto que o tempo não tem o condão de sanar vício que afronta a norma fundamental do art. 37, II, da CF. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF E STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DOS PARTICULARES PARCIALMENTE CONHECIDOS, E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDOS. (...)
2. Consoante jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. 3. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público.
4. Embargos de Divergência dos Particulares parcialmente conhecidos, e, neste ponto, não providos. (EREsp n. 1.518.267/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA.
ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL.
DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS.
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento d e serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009).
5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal.
6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada. (MS 28279, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2010, DJe-079 DIVULG 28-04-2011 PUBLIC 29-04-2011 EMENT VOL-02511-01 PP-00014 RT v. 100, n. 908, 2011, p. 421-436)

Vencido esse ponto, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a teoria do fato consumado e o princípio da segurança jurídica podem amparar a permanência de servidores reprovados que exercem a função pública há mais de vinte anos.

A compreensão jurisprudencial das instâncias superiores firmou-se, em regra, no sentido de que a aprovação em concurso é condição
sine qua non
para a investidura. O
Tema 476 do STF
firmou a tese de que “
não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
”.

A propósito, cito a ementa do julgado:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

No caso, observa-se, contudo, um
distinguishing
fundamental:
os apelados não tomaram posse por força de decisões judiciais precárias ou liminares, mas sim por atos administrativos regulares de nomeação exarados pela Municipalidade no ano de 2002
, permanecendo no exercício de suas funções, com presunção de legitimidade, por cerca de 20 anos.

Ademais, para o deslinde da controvérsia, deve-se considerar a excepcionalidade reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal em situações de extrema demora do Estado, inclusive em julgamento realizado após a Tese firmada no Tema 476.

Conforme o precedente firmado no
Agravo Regimental no Mandado de Segurança 30.662/DF
, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, o exercício das funções públicas por longo período (superior a dez anos), aliado à demora na tramitação de feitos administrativos, autoriza a manutenção do
status quo
em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima:

Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo.
3. Concurso público. Prazo de validade. Suspensão do curso do prazo de validade dos certames por ato administrativo do TJ/MT. Retomada do curso do prazo após mais de dois anos, com a consequente nomeação dos aprovados no certame. 4.
Decisão do CNJ que declarou a nulidade do ato e determinou a exoneração dos servidores nomeados em período posterior àquele previsto no art. 37, III, da CF. 5. Situação excepcional. Exercício das funções públicas por mais de dez anos. 6. Presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública. Demora na tramitação dos feitos administrativos e judiciais relacionados aos fatos. Princípio da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima
.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30662 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Embora a legalidade estrita aponte para a nulidade, o ponto de vista lógico-jurídico revela que a desconstituição do vínculo após duas décadas de serviços prestados penalizaria o servidor por uma inércia estatal à qual não deu causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC, diante da ausência de fixação da verba honorária na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.